Tribunal: TJDFT
Processo: 0766222-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DECADÊNCIA AFASTADA. DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar que a parte requerida transfira o veículo objeto dos autos para si ou para terceiros e condená-la ao pagamento de R$ 1.034,26, referente ao ressarcimento de oito quotas de IPVA/licenciamento anual do ano de 2022, os quais foram pagos pela parte requerente. O pedido contraposto foi julgado improcedente em razão do reconhecimento da decadência da pretensão.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o pedido contraposto não tratava apenas de vícios redibitórios, mas também de valores que deveriam ter sido quitados pela recorrida, o que afastaria a decadência destas parcelas. Pugna pelo levantamento da restrição de circulação incluída em sentença, que estaria impedindo a transferência do veículo, e pela procedência do pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a ocorrência da decadência do pedido contraposto e, acaso afastada, verificar o cabimento do ressarcimento dos valores pagos pelo recorrente, além da possibilidade de retirada da restrição imposta em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Apelação recebida como Recurso Inominado ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e em atenção ao princípio da fungibilidade.
5. Na hipótese dos autos, a parte recorrente adquiriu da parte recorrida um veículo usado, ANO/MODELO 2008/2009, placa JVS8457, em 26/4/2022. Em sua defesa, o recorrente apresentou pedido contraposto, requerendo o ressarcimento de R$ 12.013,53, referente ao pagamento do IPVA do ano de 2021, multas (IDs 71400239, 71400240 e 71400241), licenciamentos em atraso (IDs 71400233, 71400234, 71400235), conserto da central eletrônica do carro, além de seis parcelas do financiamento, cujo pagamento, supostamente, seria de responsabilidade do vendedor.
6. Quanto à declaração de decadência, com razão o recorrente, porquanto apenas o pedido referente ao conserto da central eletrônica do veículo diz respeito à vício redibitório, o qual se submete ao prazo decadencial de 180 dias, nos termos do artigo 445, parágrafo primeiro, do Código Civil. A pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, por sua vez, submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. Deste modo, considerando que os pagamentos foram feitos em 2022 e a ação teve início em 2023, cabível a análise do pedido de ressarcimento dos demais valores pagos.
7. Nos termos do artigo 502, do Código Civil, o vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. Restou incontroversa a tradição do veículo, por meio de procuração outorgada pela requerente à requerida em 26/4/2022, conforme documento de ID 71400218. Nesse sentido, a referida data deve ser considerada para fins de transferência do veículo, operada por meio da tradição, conforme art. 1.267 do Código Civil. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1735468.
8. Verifica-se que os débitos de licenciamento (IDs 71400233-71400238) e infrações de trânsito (IDs 71400239-71400244) adimplidos pela recorrente são prévios à data da transferência do veículo, sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento cabia à vendedora, mostrando-se cabível o ressarcimento do valor de R$ 818,50 (IDs 71400242 a 71400244 e 71400236 a 71400238).
9. Por outro lado, não há comprovação suficiente do pagamento do IPVA do ano de 2021, haja vista que o recorrente não instruiu o feito com o boleto relacionado, impossibilitando a constatação de que o pagamento de ID 71400245 se refere, efetivamente, à tal parcela.
10. Do mesmo modo, conforme bem exposto em sentença, o acervo probatório não permite imputar a qualquer das partes a responsabilidade pelo pagamento das parcelas faltantes do financiamento que recaía sobre o veículo, porquanto as mensagens das tratativas se deram entre terceiros e há mensagens que foram ocultadas (IDs 71400433 e 71400434).
11. Por fim, conforme o artigo 9o do regulamento do sistema Renajud (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/regulamento-renajud.pdf), a restrição de circulação impede o registro de mudança de propriedade do veículo, impondo-se a sua retirada, a fim de que a sentença seja exequível.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte para, afastada a decadência, dar parcial provimento ao pedido contraposto, a fim de (a) condenar a parte recorrida/requerente ao pagamento de R$ 818,50, com atualização monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, permitida a compensação entre débitos, e (b) determinar a exclusão da restrição de circulação do veículo objeto da lide. Demais termos da sentença mantidos.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, inciso IV; art. 445, parágrafo único; art. 502.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735468, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.7.2023.